Tribunal: TJDFT
Processo: 0729018-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729018-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA SOUSA MARTINS APELADO: EDSON FELICIANO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por EDSON FELICIANO contra LARISSA SOUSA MARTINS objetivando a cobrança de aluguéis e verbas acessórias inadimplidas em face de fiadora de locação residencial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, bem como sobre possível configuração litigância de má-fé, ante a suscitação de incidente infundado e a apresentação de documento com indícios de adulteração. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2024 18:23:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador